Tribunal: TJBA
Processo: 8013037-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013037-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES LEITE

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta sob alegação de negativação indevida por dívida não reconhecida. A autora sustenta ausência de prova da contratação e da exigibilidade do débito, impugna a validade de provas unilaterais e requer a inversão do ônus da prova, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, reconhecendo-se a natureza consumerista da relação jurídica.

O réu comprova a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de termo de adesão eletrônico, documentos pessoais e mecanismo de validação por “
selfie
”, evidenciando a regularidade da contratação digital.

As faturas detalhadas demonstram a utilização do cartão e a ausência de pagamento, confirmando a existência do débito.

A autora não impugna especificamente a autenticidade dos documentos apresentados, o que reforça a veracidade das provas produzidas pelo réu.

Incumbe ao fornecedor comprovar o vínculo e o débito, ônus do qual se desincumbe satisfatoriamente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Compete à autora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, como a quitação da dívida, o que não ocorre.

A negativação decorrente de inadimplemento configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta.

Ausente ato ilícito, inexiste fundamento para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-BA, APL nº 8008990-25.2020.8.05.0001; TJ-BA, APL nº 8028912-52.2020.8.05.0001; TJ-BA, APL nº 8057126-53.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.